Tribunal: STF
Processo: MS 36400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Camaçari, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que, nos autos da Inspeção nº 0004760-89.2018.2.00.0000, homologou o Relatório de Inspeção realizado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinando a cobrança de valores retroativos e de pagamentos mensais para satisfação dos débitos de precatórios, em desconformidade com o art. 101 do ADCT da CF/88.
    Aduziu que o CNJ, nesse julgamento, concluiu que o TJBA teria homologado indevidamente os planos de pagamento apresentados pelo impetrante, referentes ao ano de 2017, pois não teria observado o “percentual mínimo/parcela mínima” quando da elaboração do plano, além de ter desrespeitado a “anualidade” estabelecida no art. 101 do ADCT, bem como o percentual suficiente para a liquidação dos precatórios até o final do prazo.
    Tem-se, assim, que o CNJ determinou que o TJBA recalculasse os valores que deveriam ter sido pagos pelo impetrante, nos exercícios de 2017 e 2018, contrariamente ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, nos autos do MS nº 36.095/MC-DF, impetrado pelo Estado do Acre.
    E referido Tribunal, ao cumprir tal determinação do CNJ, nos autos do procedimento administrativo nº 0003001-51.2018.8.05.0000 (doc. anexo), procedeu à reanálise dos planos de pagamento apresentados pelo impetrante, relativos aos anos de 2017 e 2018, além de não homologar o novo plano de pagamento apresentado para o exercício de 2019.
    Aduziu que referidas imposições se mostram inconstitucionais e podem muito comprometer as finanças públicas do impetrante, 
    Discorreu, a seguir, sobre a matéria de fundo em discussão nos autos da referida inspeção, no tocante a si, para aduzir que os critérios definidos pelo TJ local não correspondem aos ditames constitucionais aplicáveis ao caso, dissertando, longamente, sobre a metodologia adotada.
    Acrescentou que, em virtude disso, foi apresentado Pedido de Providências, pelo município de Salvador, também atingido pela referida decisão, que reconheceu alguns dos equívocos então cometidos pelo CNJ, na análise da questão, alterando, em parte, as determinações então proferidas, muito embora tenha se omitido quanto a outros dos questionamentos, ainda pendentes de análise os embargos de declaração interpostos nos autos.
    Destacou, a seguir, que referida decisão, além de inconstitucional, fere o princípio da proporcionalidade, bem como o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao determinar a retroação de novos critérios e que o CNJ não teria respeitado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao assim proceder.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, mantida a metodologia de cálculo anteriormente adotada e que o TJBA seja compelido a emitir certidão de regularidade, em seu favor, enquanto tramita o presente mandamus. 
    A União interveio no feito, sustentando a ilegitimidade do CNJ para figurar no polo passivo da impetração, bem como a perda parcial de seu objeto, postulando, quanto ao mérito, a denegação da ordem.
    As informações solicitadas, foram devidamente prestadas. 
    Instado a dizer se ainda teria interesse no prosseguimento do feito, respondeu afirmativamente o impetrante, postulando se aguardasse, contudo, o julgamento dos embargos de declaração interpostos junto ao CNJ.
    É o relatório. 
    Decido:
    Convém observar, desde logo, que o Conselho Nacional de Justiça tem, por determinação constitucional, competência para “o controle da atuação administrativa (...) do Poder Judiciário”, cabendo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União” (art. 103-B, § 4º e inciso II, da Constituição Federal) (ADI nº 3.367/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 7/3/06). 
    Também é certo que a atividade exercida pelos Tribunais, no intuito de proceder à liquidação da dívida ativa dos entes federados, por meio do sistema de precatórios, reveste-se indubitavelmente de natureza administrativa, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Vide: Rcl. nº 29.385 AgR/AM, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/10/18, ARE nº 759.979-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/9/14 e MS nº 32.749-AgR/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/6/15, cuja ementa assim dispôs, in verbis:
    MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCEDER À REVISÃO DE ERROS MATERIAIS E DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DELIBERAÇÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO 
    Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o impetrante carece de legitimidade ativa para ajuizar mandado de segurança contra ato emanado do Conselho Nacional de Justiça contendo determinação dirigida, não a ele, mas, sim, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    É que o mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, podendo dele se valer o titular do direito supostamente lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se verifica na espécie. 
    In casu, tratando-se de suposto ato coator que tem como destinatário o TJBA, incumbiria a seu Presidente, como autoridade representante do Tribunal, propor o mandamus em nome e na defesa de eventuais direitos e interesses do órgão, porventura atingidos pela referida decisão. 
    Exatamente por isso, e conforme reconhecido pelo próprio impetrante, em face das determinações constante da aludida inspeção do CNJ, o TJBA proferiu decisões, que, agora sim, refletiram sobre sua esfera de interesses e, em face das quais, ele apresentou pedido de providências, junto ao CNJ (autos nº 0003062-14.2019.2.00.0000), em que o então Corregedor-Geral, Ministro Humberto Martins, proferiu decisão cautelar, objeto de embargos de declaração, posteriormente desacolhidos e que acabou por ser finalmente referendada pelo Plenário, por meio de acórdão, assim ementado:
    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PRECATÓRIO. REGIME ESPECIAL. FORMA DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DA RCL. RECÁLCULO DA PARCELA MENSAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO.   
    1. Presentes os requisitos do art. 25, XI, do RICNJ, caberá ao relator deferir a medida liminar urgente e acauteladora de forma motivada.  
    2. A data de entrada em vigor do novo regime especial para efeitos de fixação do percentual mínimo, a que se refere o art. 101 do ADCT, é a data de promulgação da Emenda Constitucional n. 94, qual seja, 15 de dezembro de 2016. Isso porque o art. 2º da EC n. 94/2016 foi a norma que acrescentou ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias os arts. 101 a 105, estabelecendo um novo regime especial após o reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade de vários dispositivos da EC n. 62/2009.  
    3. No caso concreto, a interpretação adotada pelo TJBA anulou a prorrogação da moratória efetuada pela EC n. 99/2017 porque o Município de Camaçari – BA passou a ter como percentual mínimo de comprometimento da RCL, após a EC n. 99/2017, o percentual de comprometimento calculado para pagamento de toda a dívida até 2020, como previa a EC n. 94/2016, significando um aumento artificial do valor do repasse mensal devido.  
    4. Não é cabível o entendimento adotado pelo TJBA, nem sua aplicação retroativa que provocou o sequestro de diferenças apuradas quanto ao exercício em vigor e os exercícios anteriores, com a utilização do procedimento de sequestro previsto no art. 33 da Resolução CNJ n. 115/2010.  
    5. Os valores devidos no ano 2017 são aqueles previstos no respectivo plano anual que foram devidamente aceitos pelo Presidente do Tribunal de Justiça. A alteração do plano anual de pagamento já adotado, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, mostra-se indutora de insegurança jurídica e patente ilegalidade.  
    Ratificada a liminar deferida.  
    Assim, tem-se que o próprio impetrante reconheceu que deveria intentar ação própria, junto ao CNJ, para contestar as determinações proferidas pelo TJBA, em face dele, e em decorrência de anterior acórdão daquele Conselho, o que efetivamente fez e acarretou o parcial acolhimento da pretensão então deduzida.
    Se, em face dessa decisão do Plenário do CNJ, proferida em processo por si ajuizado, tem ainda o impetrante pretensão a deduzir, deve dirigi-la, agora, e de maneira adequada, contra o ato proferido nesse processo por ele intentado e não em face de processo em que emitida ordem que não o tinha por destinatário. 
    Forçoso reconhecer, assim, a falta de interesse processual do impetrante para a propositura deste mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente